Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700538-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TAMARA SOARES BOTELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL face decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos n. 0722725-76.2024.8.07.0018 pela qual deferida tutela de urgência requerida para determinar ao requerido “que forneça e custeie à autora TAMARA SOARES BOTEHO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o medicamento Resource Thicken Up Clear 12x125g conhecido como espessante, por tempo indeterminado, enquanto houver necessidade e indicação médica, nos moldes indicados no relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).”, decisão nos seguintes termos: Trata-se de ação de obrigação de fazer com tutela de urgência ajuizada por TAMARA SOARES BOTELHO, representada legalmente por SAMARA SOARES BOTELHO em desfavor de INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS/GDF-SAÚDE. Alega a parte autora que se encontra fazendo uso do medicamento Resource Thicken Up Clear 12x125g conhecido como espessante (doc. 17), que foi suspenso pela requerida na justificativa de ser sem cobertura contratual, em que pese haver Acordão que condena a requerida a autorizar e a custear o serviço de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar nos termos da prescrição médica, mediante regime de coparticipação, a qual deve ser assegurada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Informa que a parte requerida negou o fornecimento do medicamento mencionado, não autorizando seu custeio. Acosta aos autos documentos, dentre eles relatórios médicos que indicam a imprescindibilidade do uso do medicamento supracitado para a manutenção de sua saúde. Com vista, o Ministério Público oficiou pelo deferimento da tutela de urgência requerida. É O RELATÓRIO. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil cabe ao juiz deferir a tutela de urgência, entre elas a antecipação de tutela, desde que haja probabilidade do direito e perigo de dano; ambos encontram-se presentes na situação em apreço. De acordo com o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde encontra-se indiscutivelmente relacionado ao próprio direito à vida, bens jurídicos, a toda evidência, de incomensurável valor, que devem, inclusive, serem preferidos a outros bens de somenos importância. Nesse passo, observo que estão presentes os requisitos ensejadores da medida ora requerida, mesmo porque a pretensão da autora ao percebimento do medicamento descrito na inicial mostra-se válida, tendo em vista o teor da norma constitucional elencada. Verifica-se que o motivo da recusa da ré é consubstanciada na ausência de cobertura contratual para fornecimento do medicamento, entretanto o tratamento prescrito é necessário para a saúde da autora, conforme relatório médico, o que torna abusiva a negativa do plano de saúde. Cumpre salientar que o Acórdão de ID 221760097 manteve a condenação da ré a autorizar e a custear o serviço de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar nos termos da prescrição médica, isso incluiu a medicação necessária ao seu tratamento. Salienta-se que a teor dos documentos juntados e do relatório médico, a doença que acomete a autora está em progressão e é de extrema gravidade, sendo que a interrupção do tratamento pode lhe levar à óbito. Assim o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. É assim, pois, que vem decidindo este e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE CDC. TRATAMENTO. TETRAPLEGIA MISTA. FISIOTERAPIA THERASUIO - PEDIASUIO. COBERTURA. NEGATIVA. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. A operadora de planos de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. É abusiva a recusa de realização do tratamento, prescrito por médico, necessário à cura ou melhora da parte. A Agência Nacional de Saúde (ANS) define o rol de procedimentos mínimos e eventos a serem cobertos pelos planos de assistência à saúde; trata-se de rol meramente exemplificativo e não exaustivo, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A falta de previsão de determinado procedimento no rol de procedimentos mínimos elaborado pela ANS não afasta, por si só, a cobertura contratual do plano de saúde. Sendo abusiva a recusa de cobertura de exame indicado por médico assistente, necessário ao tratamento da enfermidade do paciente, cabível a indenização pelos danos morais advindos da conduta. (Acórdão n.1172727, 07282483320188070001, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 29/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E NO ROL DA ANS. RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça firmou-se no sentido de que as empresas que oferecem planos privados de assistência à saúde podem estabelecer previamente as patologias que serão cobertas pelo seguro, não lhes sendo legítimo, todavia, limitar o tipo de tratamento prescrito, uma vez tal providência compete apenas ao médico que acompanha o paciente, pois somente a ele é dado estabelecer a terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia. O rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo e representa, apenas, referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de plano de saúde. Assim, a mera alegação de inexistência de previsão no contrato ou em Resolução Normativa da ANS não constitui circunstância apta a elidir o dever da seguradora de ofertar o tratamento de que necessita o segurado, mediante o custeio do medicamento a ele prescrito. (Acórdão n.1172257, 07110208520188070020, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos com o medicamento. Portanto configurada a urgência do pleito, a plausibilidade do direito e a verossimilhança das alegações da parte autora, possibilitando, então, a tutela de urgência pleiteada. Assim, uma vez demonstrado a relação consumerista entre a requerente e a requerida, a parte ré se mostra inclinado ao cumprimento de suas obrigações, devendo ser coagida a fazê-la, através da via jurisdicional eleita pela requerente. Por conseguinte, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a ré que forneça e custeie à autora TAMARA SOARES BOTEHO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o medicamento Resource Thicken Up Clear 12x125g conhecido como espessante, por tempo indeterminado, enquanto houver necessidade e indicação médica, nos moldes indicados no relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 172 do Código de Processo Civil, caso assim se necessite. Intime-se. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. Após, encaminhem-se os autos ao Juiz natural.” – ID 219925555. A ação foi incialmente distribuída, em 26/12/2024, ao Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que proferiu a decisão agravada, deferindo o pedido de tutela de urgência e determinou a distribuição dos autos ao Juízo competente. Na sequência, autos distribuídos ao Juízo da 2a Vara de Fazenda, que reconheceu a sua competência para a causa e confirmou a tutela de urgência deferida (ID 222095101, na origem.). Nas suas razões, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL aduz que o pedido de antecipação de tutela esgota o mérito e a Lei n. 8.437/92 veda a antecipação de tutela contra a Fazenda quando o pedido liminar esgote em todo ou em parte o objeto da ação. Sustenta que “sobre os atos administrativos, repousa a presunção de legalidade (Tema 527-RP), presunção esta que não é afastada por relatório particular (ID n 221887868), unilateral, sem contraditório e promovido sob inteiro alvedrio do interessado na prova”. Aduz que “a própria beneficiária da tutela produziu documento a seu alvedrio, unilateralmente. Nesses casos, o documento unilateral não comprova o direito invocado, pois a jurisprudência do e. TJDFT rechaça, em casos desse jaez, sua aptidão como meio de prova”. Destaca que “não há urgência, bastando, respeitosamente, considerar que o “medicamento” em disputa é, em verdade, um suplemento alimentar, excluído da cobertura na forma do artigo 14, XVIII, do Regulamento do Plano GDF Saúde”. Afirma ainda que “há patente desproporcionalidade na fixação de multa diária de R$ 3.000,00, que equivale, em verdade, a um desvirtuamento do instituto, comprometido que é com o atendimento de milhares de beneficiários. A dizer, considerando a realidade social, o valor da multa cria dissensos e não se presta a promover a paz social.” Com relação ao pedido de efeito suspensivo, sustenta: “provável o provimento do recurso, pois, consoante já declinado acima, a decisão combatida viola precedente vinculante (Tema 527-RP), pois, em vez de conferir presunção ao documento público, priorizou o documento particular, unilateral e produzido pela própria beneficiária da prova. Além disso, o decisório vulnerou diretamente o artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/92, pois, entregue o medicamento, não há, sequer, utilidade na promoção da defesa. A urgência (perigo de dano) é nítida e irrefragável, na medida em que a tutela precária fixou prazo de 24 (vinte e quatro) horas para entrega, sob pena de sequestro”. Por fim, requer o provimento do recurso. Sem preparo, dada a isenção legal da Fazenda Pública. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual deferido pedido de tutela de urgência para determinar ao requerido INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL “que forneça e custeie à autora TAMARA SOARES BOTEHO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o medicamento Resource Thicken Up Clear 12x125g conhecido como espessante, por tempo indeterminado, enquanto houver necessidade e indicação médica, nos moldes indicados no relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).” O agravante alega, em suma, não ser cabível o deferimento da tutela de urgência contra a Fazenda Pública, os documentos que instruem os autos são documentos unilaterais e “não há urgência, bastando, respeitosamente, considerar que o “medicamento” em disputa é, em verdade, um suplemento alimentar, excluído da cobertura na forma do artigo 14, XVIII, do Regulamento do Plano GDF Saúde. E requer, além da reforma da decisão, a concessão do efeito suspensivo. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Incialmente, destaca-se que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS) é uma autarquia em regime especial, criada com o objetivo de prestar assistência suplementar à saúde (GDF – Saúde) aos servidores públicos do Governo do Distrito Federal, em regime de autogestão. A Lei 9.656/1998 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) aplica-se às entidades de autogestão de assistência à saúde, nos termos do artigo 1o, § 2o da referida norma legal e, por consequência, tais entidades são também submetidas ao regime disciplinar da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Consta dos autos que a agravada ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, pleiteando o fornecimento de suporte clínico domiciliar – Home Care para o acompanhamento médico em caso de urgência/emergência, visita médica semanal, enfermagem 24h, fonoterapia, nutricionista, fisioterapia diária, medicamentos, materiais, cadeira de rodas e ambulância (em caso de necessidade). Os pedidos foram julgados improcedente e, posteriormente, em sede de apelação, o Tribunal deu provimento ao recurso da autora para condenar o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL “a autorizar e a custear o serviço de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar nos termos da prescrição médica, mediante regime de coparticipação, a qual deve ser assegurada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de multa diária de R$ 3,000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 45,000,00 (quarenta e cinco mil reais). Eis a ementa: CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. INAS/DF. INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. HOME CARE. NEGATIVA. ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. O inciso VIII do artigo 18 do Decreto Distrital 27.231, Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDF SAÚDE-DF, prevê a cobertura de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar do beneficiário. 2.2. No caso dos autos, restou sobejamente comprovado que a autora necessitava de internação domiciliar em substituição à internação domiciliar, de modo que a negativa de cobertura se mostrou ilegítima. 3. “O dano moral se caracteriza diante da recusa injustificada pela operadora de plano de saúde à cobertura de despesas com serviço de internação domiciliar (home care) prescrito pelo médico, por agravar psicologicamente a situação e o espírito do beneficiário.” (STJ - AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021). 4. Não comprovado o dano material alegado na inicial, a improcedência dessa pretensão é medida que se impõe. 5. Recurso de apelação e de agravo interno conhecidos. Prejudicado o recurso de agravo interno. Apelação parcialmente provida (Acórdão 1764947, 0708921-45.2022.8.07.0007, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2023, publicado no DJe: 10/10/2023.) Assim, a obrigação do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL de fornecimento e custeio do suporte clínico domiciliar – Home Care a agravada já restou definida. Não obstante a definição quanto a obrigação do plano de custear o suporte clínico domiciliar, o plano de saúde negou a cobertura do espessante para alimentos (Resource Thicken Up Clear 12x125g) prescrito à paciente pelo médico assistente (ID 221760104): “Destaca-se que espessantes, probióticos e suplementos nutricionais alimentares de utilização oral não serão autorizados. Esses, se necessário, serão de responsabilidade e ônus dos familiares e/ou seus responsáveis legais.” – ID 221760096, na origem. Colacionou nesta sede Ofício da área técnica do INAS, indicando a legitimidade do indeferimento do pedido de cobertura: “No que concerne à resposta administrativa por parte do INAS, concluiu-se que a negativa se deu pela estrita observância das disposições legais e regulatórias aplicáveis, pois conforme o Parecer Técnico (159806518) e o registro Anvisa ( 159809123), o Resource Thicken Up Clear 12x125g não se classifica na categoria de medicamento, mas sim como um alimento destinado à nutrição enteral. Observe que alimentos e suplementos alimentares não estão assegurados pela decisão judicial, bem como estão excluídos do rol de cobertura contratual, conforme artigo 14, inciso XVIII, do Regulamento do Plano GDF Saúde aprovado pela Portaria n.o 127, de 13 de dezembro de 2024”. – ID 67745717 Contudo, no Relatório Médico de ID 221760104 dos autos originários, o médico assistente do agravado assim justificou a prescrição do espessante de alimentos: “Paciente 42 anos portadora de Paralisia cerebral e Epilepsia com assado de estado de mal epilético e convulsões de difícil controle. Segue acompanhamento na psiquiatria e na neurologia devido comportamento de autoagressividade e epilepsia de difícil controle. No momento vem com agitação psicomotora. Paciente este ano apresentou lesão tireoidiana nodular com necessidade de abordagem cirúrgica e foi evidenciado lesão papilífera. Segue em ajuste de dose de levotiroxina e desde o procedimento vem com quadro de inapetência associada a disfagia. Já avaliada pela fonoaudiologia e optado por iniciar uso de espessante em líquidos e deixar alimentos mais pastosos devido ao risco de broncoaspiração. Paciente vem com maiores episódios de engasgos, principalmente com líquido e com momentos de sialorreia mais frequente e persistente, com maior risco de perda de funções com estágios de deglutição, maior risco de estase, por isso a importância de alimentos na consistência adequada e uso de espessante para auxiliar na ingestão de líquidos.” Como se vê, o espessante foi prescrito para adequação da alimentação da paciente em razão do “risco de broncoaspiração” e da sua dificuldade na ingestão de líquidos. Portanto, nenhuma dúvida no sentido de que, se serviço de internação domiciliar deferido foi em substituição à internação hospitalar, eventual adaptação da alimentação da paciente como parte do tratamento deve ser custeada pelo plano de saúde. No ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a cobertura de internação domiciliar, em substituição à hospitalar, deve abranger os insumos indispensáveis à efetiva assistência médica ao beneficiário, do mesmo modo que receberia se estivesse internado em uma unidade hospitalar: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home care (internação domiciliar). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 4. A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. 5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes. 6. Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente - idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. 7. Recurso especial conhecido e provido (REsp n. 2.017.759/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.) A jurisprudência, por definir acertadamente não haver diferença ontológica entre internação hospitalar e internação domiciliar em substituição àquela, também admite o fornecimento de medicamentos aos pacientes nesta situação. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. 1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de câncer. 2. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 4. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. 5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.083.955/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) “RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI. PRESCRIÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO § 13 DO ART. 10 DA LEI 9.656/1998. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 06/01/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/01/2023 e concluso ao gabinete em 23/05/2023. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS (Canabidiol Prati-Donaduzzi), cuja prescrição atende aos requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (súmula 284/STF). 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF). 5. A Lei 9.656/1998, especificamente no que tange às disposições do inciso VI e do § 13, ambos do art. 10, deve ser interpretada de modo a harmonizar o sentido e alcance dos dispositivos para deles extrair a regra que prestigia a unidade e a coerência do texto legal. 6. A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei 9.656/1998, de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp n. 2.071.955/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Nesse contexto, em princípio, não se verifica incorreção da decisão agravada. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça, tendo em vista a agravada é curatelada. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora